Tribunal: TJDFT
Processo: 0001229-54.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DO VEÍCULO. ART. 311, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DIANTEIRA DO VEÍCULO POR PLACA DE VEÍCULO DIVERSO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A EMBASAR A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Veículo com placa adulterada. Trata-se de crime formal, em que a consumação se dá com a mera conduta de substituir a placa do veículo ou qualquer sinal identificador do automóvel, não se exigindo dolo específico.
2. Ainda que se trate de adulteração de sinal externo, no caso, a placa, a conduta resta tipificada, eis que este é o meio de identificação dos automotores.
3. Recurso a que se nega provimento.